Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703054-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: E. S. REIS - ME, EDILBERTO SAMPAIO REIS, CARLOS ALBERTO SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. PENHORA. INADMISSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. REGRA GERAL. MITIGAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. 2. Conquanto se admita a mitigação da ordem de impenhorabilidade consagrada no art. 833, X, do Código de Processo Civil, na hipótese de uso indevido de conta-poupança, como se corrente fosse, a jurisprudência mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal movimentação atípica só enseja o afastamento de proteção normativa se caracterizada má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor. 3. Recurso não provido. O recorrente sustenta que a turma julgadora, ao concluir pela impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança do ora recorrido, emprestou, ao artigo 833, inciso X, Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela que promana da TJGO no sentido de que a impenhorabilidade em comento não é absoluta. Colaciona julgado do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado, e argumenta que a matéria não está pacificada na Corte Superior. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID. 37134618 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, a turma julgadora, depois de aferir que o montante depositado não supera 40 (quarenta) salários mínimo, concluiu que “em obediência ao regramento geral constante do art. 833, X, do CPC/2015, inadmissível o pleito de constrição de valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta poupança” (ID. 36644307 - Pág. 8).Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confiram-se julgados das turmas cíveis do STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II – É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.017.186/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, contra decisão proferida em execução fiscal, aduzindo sobre a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi desprovido. (...) V - Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância ao entendimento desta Corte, o qual é firme no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.976.153/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe 6/5/2022; AgInt no REsp 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe 4/5/2022; e AgInt no REsp 1.933.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 24/3/2022. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.968.794/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (g.n.). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029